Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008375-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos judiciais relativos aos créditos de EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, EDIVALDO MORAIS TORRES, EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES E EDMILSON SANTANA ALVES, e HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO (fixados em decisão de ID 14583162), tudo acostado aos IDs: 71523059, 71523060, 71523062, 71523064, 71523065, 71523067, 71523068 e 71523069. Intimado acerca da manifestação técnica da Contadoria, o SINDIRETA pontuou erro nos cálculos (ID: 71964039). Sustenta que “não foram juntadas as planilhas atualizadas do débitos do(a)(s) substituído(a)(s) EDINA SILVA DO CARMO, EDIR KARDEC SOARES e EDILEUZA BARBOSA DOS SANTOS, as quais devem compor a base de apuração dos honorários de execução fixados na decisão de ID de 47860129, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito”. O DF, em seu peticionado, pugnou pela retificação dos cálculos pelo mesmo motivo (ID: 71967354). Com razão as partes. Com efeito, observo erro material nas planilhas acostadas, as quais não consideraram, conforme determinado no despacho de ID: 69914924, que os honorários da execução, fixados ao ID: 14583162, recaíssem “inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes EDINA SILVA DO CARMO, EDIR KARDEC SOARES e EDLEUZA BARBOSA DOS SANTOS (decisão de ID: 14583250), cujo PCT está acostado ao ID: 14583224”. Devolvam-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos, a fim de que os créditos de EDINA SILVA DO CARMO, EDIR KARDEC SOARES e EDILEUZA BARBOSA DOS SANTOS componham a base de apuração dos honorários de execução (fixados ao ID: 14583162), no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito. No mais, observe-se o despacho de ID: 69914924. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR